Tribunal: CARF
Processo: 12898.000878/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flavia Lilian Selmer Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000878/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.718 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
EMPRESA DE TRANSPORTES BRASO LISBOA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - DESCUMPRIMENTO
Constitui infração deixar a empresa de apresentar qualquer documento ou livro
relacionado com as contribuições previdenciárias, ou apresentar documento ou
livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação
diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
decadência e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon, Fernanda Melo Leal,
Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-32.040 (e-fls.
85 a 91), que julgou o inteiramente procedente o AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA - AIOA DEBCAD no 37.206.476-0. O referido Acórdão está assim ementado:
Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000878/2009-13
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.718 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000878/2009-13

Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
-
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
–
DESCUMPRIMENTO
Constitui infração deixar a empresa de apresentar qualquer documento ou livro
relacionado com as contribuições previdenciárias, ou apresentar documento ou livro que
não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da
realidade ou que omita a informação verdadeira
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido
O crédito tributário lançado, no valor de R$ 13.291,66 (treze mil, duzentos e
noventa e um reais e sessenta e seis centavos), consolidado em 29/06/2009, correspondente ao
período de 01/2004 a 12/2004, por infringência ao art. 33, §2° e §3° da Lei no 8.212, de 1991,
com redação da MP no 449, de 2008, c/c art.233, parágrafo único, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3048, de 1999, por deixar a empresa de apresentar
os comprovantes de pagamento a Cremilda R. Nogueira, referente ao processo 2003.208009270-
9 e o comprovante de pagamento de honorários advocatícios referente a parcela 2/3 do processo
2003.800.023094-4, ambos lançados na conta 3331.0016 - Danos Causados a Terceiros
(Processos) e pagos em 09/06/04 e 03/09/04, conforme descrito no Relatório do lançamento (e-
fls. 28 a 30).
A ciência do lançamento foi em 29/06/2009 (e-fl. 02).
A impugnação (e-fls. 50 a 53) foi apresentada em 29/07/2009, alegando em
resumo que houve equívoco do fiscal, pois os documentos foram postos à disposição do agente
do fisco nas datas previstas. Informou também que a contabilidade espelha a movimentação
financeira.
O Acórdão que apreciou a impugnação e decidiu por não acolher os argumentos
da impugnação:
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
09/09/2010 (e-fl. 98). Em 20/09/2010, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 100 a
103.
No mérito alegou os mesmos argumentos da impugnação, que o documento foi
posto a disposição da fiscalização pela empresa e que a contabilidade espelha sua movimentação
financeira. Informa ainda que trouxe a documentação solicitada ao processo (Anexo II e-fls. 72 a
79). Apresenta junto com o recurso cópia do contrato social e cópia de documentos pessoais do
assinante (e-fls. 100 a 115).
É o relatório.

Voto
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.718 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000878/2009-13

Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
Considerando que são idênticos os fundamentos lançados na Impugnação e no
presente Recurso Voluntário, e por coadunar com as razões do Acórdão recorrido, adoto-as,
transcrevendo-as, nos termos do art. 57, §3o do RICARF
6. Dos requisitos de admissibilidade: 6. A impugnação é tempestiva e reúne os demais
requisitos de admissibilidade, portanto, dela conheço.
7. O presente auto de infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e nominativos que disciplinam o assunto,
consoante o disposto no caput do artigo 37 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela
Lei n° 11.941/2009, combinado com o artigo 293 do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, in verbis:
Lei n” 8212/91: “Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das
contribuições tratadas nesta Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a
falta de pagamento de beneficio reembolsado ou o descumprimento de obrigação
acessória, será lavrado auto de infração ou notificação de lançamento. (Redação
dada pela Lei n" 11.941, de 2009). "
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3048/99:
“Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento,
a fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social lavrará, de imediato, auto-
de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias
em que foi praticada, dispositivo legal infligido e a penalidade aplicada e os
critérios de sua gradação, indicando local, dia, hora de sua lavratura, observadas
as normas fixadas pelos órgãos competentes. ”
Do descumprimento de obrigação acessória:
8. De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, a empresa foi autuada por não apresentar
os documentos citados no item quatro (4) do Relatório Fiscal do Auto de Infração, o que
constitui infração ao artigo 33, §§ 2” e 3° da Lei n° 8.212/91 c/c art. 233, § único, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, que dispõem:
Lei no 8.212/91:
Art. 33. (...):
§2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e
livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada pela
Medida Provisória no 449, de 2008)
§39 Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de oficio a importância devida, cabendo à
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.718 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000878/2009-13

empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário. (Redação dada pela
Medida Provisória no 449, de 2008)
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3048/99:
Art.233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a
Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas
esferas de sua competência, lançar de oficio importância que reputarem devida,
cabendo à empresa, ao empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação
apresentada que não preencha as formalidades legais, bem como aquele que
contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação
verdadeira
Da multa aplicada:
9. O art. 92 da Lei n” 8.212/91 estabelece que:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja
penalidade expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a
gravidade da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a
Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o
regulamento.
9.1. O artigo 283, inciso II, alínea "j" do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, dispõe que:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis n's 8.212 e 8.213, ambas
de 1991, para a qual não haja penalidade expressamente cominada neste
Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável a R$ 63.617,35
(sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos),
conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a
292 e de acordo com os seguintes valores
(...)
II -a partir de R$ 6.361, 73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e
três centavos) nas seguintes infrações:
(...)
j)deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e
indireta, o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular
de serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o
liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste
Regulamento ou apresenta-los sem atender às formalidades legais exigidas ou
contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de informação
verdadeira;
9.2. O art. 102 da Lei n° 8.212/91 estabelece que:
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados
nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos
benefícios de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela
Medida Provisória n° 2.187-13, de 2001).
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.718 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000878/2009-13

9.3 Já 0 art. 373 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo 9 dispõe que:
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com
os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.
9.4. O valor da multa expresso no inciso II do art. 283 do RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99 é atualizado através de Portaria Ministerial, procedimento este apontado no
Relatório Fiscal da Multa aplicada. O valor da multa foi atualizado pela Portaria
Interministerial MPS/MF n° 48, de 12/02/2009.
Da não apresentação dos documentos solicitados:
10. A empresa inconformada alega que entregou toda a documentação solicitada pela
fiscalização juntando novas cópias ao presente processo, justificando a lavratura deste
Auto de Infração a um equívoco da fiscalização.
ll. Observando-se o Termo de Intimação Fiscal de no 4, de 12/03/2009 (fls. 19/21),
verifica-se que esta intimação já solicitava, dentre outros, ambos os documentos cuja não
apresentação ocasionaram a lavratura do presente Auto de Infração. No Termo de
Intimação Fiscal n° 5 de 07/05/2009, foi efetuada novas planilhas, para as quais o auditor
responsável intimava o contribuinte a: “Apresentar esclarecimentos por escrito, firmado
pelo representante legal da empresa, quanto aos lançamentos relacionados nas alíneas a,
b e c, sujeitos à incidência de contribuições previdenciárias, providenciando, inclusive,
as correções necessárias em GFIP.” Na planilha c - “Serviços prestados à empresa pelos
segurados contribuintes individuais relacionados no quadro abaixo.” encontramos
listados novamente ambos os casos objeto do presente lançamento.
12. Desta forma resta claro que a Impugnante foi devidamente intimada a apresentar
esclarecimentos e os documentos solicitados foram minuciosamente apontados, não
cabendo a sua simples negativa referente a esta apresentação para declarar
improcedente o lavratura do presente auto. Caberia tão somente a Empresa o controle
de seus documentos apresentados a fiscalização na medida em que tais documentos foram
oficialmente solicitados.
13. Ademais a alegação do interessado de que não houve infração, uma vez que
disponibilizou e apresentou os documentos, não está acompanhada de qualquer
prova, ônus que lhe compete, por se tratar de negativa de fato infrator alegado pelo
agente fiscal (ar1.333, Ido CPC, art.16, III do Decreto 70.235/72 e art.7°, III da Portaria
RFB 10.875/2007).
14. Insta esclarecer que a juntada ao processo dos documentos objeto do presente
auto, poderia ser objeto de relevação da multa por correção da falta. Porém tal
pleito, não encontra mais respaldo legal.
15. Cabe salientar que o beneficio de relevação da multa aplicada por descumprimento de
obrigação acessória encontrava-se previsto no parágrafo 1° do artigo 291 do
Regularmente da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
16. Ocorre que tal dispositivo legal foi revogado pelo Decreto n° 6.727, de 12/01/2009.
Note-se que o presente AI foi lavrado em 29/06/2009 e que a empresa foi dele
cientificada também em 30/06/2009, data esta posterior à entrada em vigor do
referido Decreto. Desta forma não cabe a Relevação da multa aplicada, tendo em vista
que a impugnação e a juntada dos elementos ao processo ocorreu em data posterior a
vigência do citado Decreto.
17. Diante do exposto, conclui-se que o presente Auto de Infração encontra-se revestido
das formalidades legais, tendo o auditor agido de acordo com os dispositivos legais e
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.718 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000878/2009-13

normativos que disciplinam o assunto, motivo pelo qual nego provimento à
impugnação, mantendo o crédito tributário.
(Grifos não originais)
O Acórdão apreciou todos os pontos impugnados, especialmente ressaltando que
era necessária a apresentação de prova que os documentos foram tempestivamente
disponibilizados. Ressaltou também que a apresentação dos documentos (anexo II) juntos à
impugnação, posto que ocorreu após a revogação do art. 291 do RPS pelo Decreto no 6.727, de
2009, não tem mais o condão de afastar a aplicação da penalidade.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por em afastar a decadência e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital